Tribunal: TJDFT
Processo: 0705525-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ENTREGAR A DIREÇÃO À PESSOA NÃO HABILITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA DE MULTA. DISCRICIONARIEDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. REDUÇÃO DA PENA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 310, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), à pena definitiva de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, substituída por uma restritiva de direitos.

3. O delito do art. 310, do CTB, consiste em “permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança”. Oportuno acentuar que se trata de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo, conforme disposto na súmula 575, do Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso, a autoria e materialidade restaram cabalmente demonstradas, em especial pela Ocorrência Policial n. 475/2020-1aDP (ID 22577818 – p. 6/10) e pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório (ID 22577926 e 70457428).

5. Com efeito, incontroverso nos autos que o réu/apelante entregou a direção do seu veículo à pessoa de A.L.A., o qual foi abordado por guarnição da Polícia Militar, em razão das características alteradas do veículo (rebaixado), momento em que anunciou não possuir habilitação. Consigne-se que é dever da pessoa que empresta o carro “verificar se o condutor possui a devida habilitação para dirigir, sob pena de assumir o risco de cometer o crime previsto no Código de Trânsito. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão no 890956, Dje 03.9.2015. (Acórdão n.1072314, 20150410001806APJ, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 30/01/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: 790/792).” (Acórdão 1116216, 20150310156959APJ, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, julgado em 31/07/2018, dje: 16/08/2018). Ou seja, o art. 310, do CTB, estabelece um dever de não permitir, confiar ou entregar a direção de veículo a determinadas pessoas, em específicas circunstâncias, diante do perigo geral e potencial que encerra a condução de um automóvel. Somado a isso, na espécie, não vislumbro elementos que possam sugerir que o réu/apelante desconhecia a pessoa a quem emprestou o veículo, não sabendo, nesse viés, quanto à inabilitação, isso porque, pelas regras de experiência comum, o simples fato de emprestar o carro demanda relativa intimidade. Ademais, as testemunhas, tanto em sede pré-processual quanto em juízo, afirmaram que a pessoa de A.L.A. lhes informou que conhecia o réu/apelante e, inclusive, estavam bebendo juntos instantes antes. Portanto, inafastável a subsunção dos fatos descritos ao tipo legal do art. 310, do CTB.

6. A pena de multa constante do preceito secundário de forma alternativa à pena privativa de liberdade não possui caráter cogente, tampouco sucessivo, sendo a sua aplicação permeada pelo crivo discricionário do julgador. Logo, a opção pela adoção de pena privativa de liberdade guarda conformidade com a lei e as circunstâncias do caso.

7. Por fim, razão assiste ao réu/apelante quanto à indevida valoração negativa de sua conduta social. “No que se refere à conduta social, a doutrina ensina que ela tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129)”. (Acórdão 1247119, 00022853720188070010, Relator: Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, Julgado em: 24/04/2020, dje: 14/05/2020). Ao exame dos autos, não entrevejo quaisquer informações desse estilo, não podendo, deveras, a conduta social confundir-se com os antecedentes criminais, aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos: “as circunstâncias judiciais da personalidade e conduta social não podem ser avaliadas em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória” (EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019). Nesse ínterim, afasto o acréscimo, realizado na origem, de 15 dias relativo à circunstância judicial em relevo, o que faz resultar uma pena base de 6 meses e 15 dias, que também o é a definitiva, dada a compensação da agravante de reincidência com a atenuante de confissão, bem como observando a ausência de causas de aumento ou diminuição.

8. Dou parcial provimento ao recurso. Sentença reformada para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social, reduzindo o quantum da pena e a fixando, de forma definitiva, em 6 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, substituída por uma restritiva de direitos.